Tribunal: STF
Processo: RE 1337133
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Pouso Alegre/MG, o qual manteve a sentença de improcedência do pedido (Doc. 14).
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).
    No RE (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Adelia Ribeiro Perrone sustenta violação ao art. 7º, XVII, da Constituição. 
    Primeiramente, registra que é professora efetiva do Municipal e goza de 45 (quarenta e cinco) dias anuais de férias. 
    Aduz que o Município paga o terço constitucional de férias apenas sobre 30 (trinta) dias, razão pela qual entende devida “a gratificação dos 1/3 de férias sobre mais 15 dias de férias gozadas, referentes aos últimos 05 anos (fl. 4, Doc. 19).
    Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para julgar procedente o pedido inicial e reconhecer o direito da recorrente ao gozo do terço constitucional de férias sobre 45 dias de férias anuais usufruídas, relativamente aos últimos cinco anos anteriores.
    É o relatório. Decido. 
    O Juízo de origem manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de improcedência do pedido, da qual cito o seguinte trecho (fls. 1-3 , Doc. 6):
     “Improcedente a súplica contida na peça vestibular!
    Afirma a Requerente que goza de 45 dias anuais de férias, entretanto, o Município réu lhe paga o terço constitucional de férias apenas sobre 30 dias, motivo pelo qual lhe deve a gratificação dos 1/3 de férias sobre mais 15 dias de férias gozados, referente aos últimos 5 anos.
    De sua parte, o Município réu sustenta que o terço constitucional incide somente sobre o período de 30 dias de férias regulamentares, de modo que não há incidência do terço sobre o período de recesso.
    Pois bem, é incontroverso nos autos que a Requerente é servidora efetiva do Município réu, portanto, sujeita aos direitos e as obrigações especiais previstas no Estatuto do Magistério Público Municipal de Pouso Alegre – Lei Municipal nº 4.122/03.
    Acerca do tema, dispõe os arts. 60 e 61 da Lei Municipal 4.122/2003 (Estatuto do Magistério Público de Pouso Alegre):
    Art. 60. Serão assegurados aos docentes em exercício de regência de classe ou aulas e aos supervisores pedagógicos e orientadores educacionais 30 (trinta) dias de férias anuais, e 15 (quinze) dias a título de recesso.
    § 1º Não é permitido acumular férias ou levar à sua conta qualquer falta ao trabalho.
    § 2º Os professores em desvio de função terão 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala organizada pela chefia da repartição de seu exercício.
    Art. 61. O profissional efetivo da educação terá direito à férias - prêmio de 3 (três) meses a cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício público municipal, podendo gozá-las mês a mês ou meses consecutivos, desde que não haja prejuízo ao andamento dos trabalhos onde o servidor é lotado.
    A norma citada faz clara diferenciação entre férias anuais, ao determinar 30 (trinta) dias, e recesso, ao fixar o período de 15 (quinze) dias.
    A Constituição Federal de 1988, prevê em seus arts. 7º, XVII e 39, § 3º que:
    […]
    Já a Lei Municipal nº 1.042/71, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Pouso Alegre, versa sobre o tema de férias nos seguintes e exatos termos:
    Art. 97. O funcionário terá direito ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala organizada pelo chefe da repartição.
    § 1º Somente depois do primeiro ano de exercício em cargo público deste Município, adquirirá o funcionário o direito a férias.
    § 2º Somente depois do primeiro ano de exercício em cargo público deste Município, adquirirá o funcionário o direito a férias.
    § 3º É proibido levar a conta de férias qualquer falta ao serviço.
    Art. 98. Em casos excepcionais, a critério da administração, poderão as férias concedidas em dois períodos, nenhum dos quais poderá ser inferior a 10 (dez) dias.
    Parágrafo único. Os membros de uma mesma família de funcionários do Município terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se não resultar prejuízo para o serviço.
    Art. 99. É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço e pelo máximo de dois anos.
    § 1º Somente serão consideradas como não gozadas, por absoluta necessidade do serviço, as férias que o funcionário deixar de gozar mediante decisão escrita do Prefeito, exarada em processo e publicada na forma legal, dentro do exercício a que elas correspondem.
    § 2º As férias não gozadas até a promulgação deste Estatuto, no máximo de 2 (duas), poderão ser, a requerimento do interessado, contadas em dobro para efeito de aposentadoria, ou gozadas oportunamente, a critério da administração.
    Art. 100. Em caso de exoneração ou demissão do funcionário, ser-lhe-á paga a remuneração correspondente ao período de férias, cujo direito tenha adquirido.
    Art. 101. É facultado ao funcionário gozar férias onde lhe convier, cumprindo-lhe, no limite, comunicar, por escrito, ao chefe da repartição, seu endereço eventual.
    Art. 102. O funcionário promovido, transferido ou removido, durante as férias, não será obrigado a apresentar-se antes de terminadas.
    Cotejando os diplomas normativos acima transcritos, percebo que tanto no capítulo dos direitos sociais da Constituição Federal de 1988 (art. 6º-11) quanto no capítulo dos direitos e vantagens do Estatuto do Servidor Público de Pouso Alegre (Lei Municipal nº 1.042/71, arts. 97-100) não existe qualquer dispositivo que trate do recesso, em especial o escolar.
    A Constituição Federal de 1988 prevê que o terço (1/3) incide apenas sobre as férias anuais remuneradas, que, de acordo com o que dispõe o art. 60 da Lei Municipal nº 4.122/2003 (Estatuto do Magistério Público Municipal de Pouso Alegre) , consiste no período de 30 (trinta) dias.
    Logo, não há falar na incidência do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quize) dias a título de recesso na forma como se encontra na Lei Municipal nº 4.122/2003.
    Cumpre não confundir a noção de férias, resguardada pela Constituição Federal como direito subjetivo do servidor público, e recesso escolar, destinado ao repouso dos alunos onde os professores ficam em disponibilidade remunerada da Administração Pública, no qual não deve incidir o terço constitucional.
    À guisa de conclusão, consigno que não pode o aplicador da norma estender benefício legal onde o legislador municipal não previu de maneira expressa.
    POSTO ISSO, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela Autora Adélia Ribeiro Perrone em face do Réu Município de Pouso Alegre, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, conforme fundamentação supra.”
    Verifica-se que o Juízo de origem, à luz da legislação ordinária local (Leis Municipais 4.122/2002 e 1.042/1971), decidiu que a recorrente não tem direito ao terço constitucional de férias durante os 15 (quinze) dias de recesso escolar. 
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege as férias dos servidores públicos do Município de Pouso Alegre/MG, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    No mesmo sentido: ARE 1.149.899, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 27/8/2018; RE 1.305.925, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021; RE 1.322.971, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 16/6/2021, entre outras decisões.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente